Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-30.2008.8.11.0036
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000595-30.2008.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), Espolio de Wilmon Cunha Laranjeira (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
– CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO –
PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
OU DO DEVEDOR –
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
- DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 -
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO

E
NÃO PROVIDO
.

1. “Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.” (N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

2. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
M.M. Aroldo José Zonta Burgarelli
, nos autos da Execução Fiscal no 0000595-30.2008.811.0036 ajuizada em face de
WILMON CUNHA LARANJEIRA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, alega a parte Apelante que a sentença não observou os atos processuais expressamente consignados nos parágrafos do art. 40 da LEF, que prevê forma especial de extinção das demandas executivas.

Expõe que, de acordo com a Súmula 314 do STJ, após a não localização do executado ou de bens passíveis de penhora o feito deve ser suspenso pelo prazo de 01 (um) anos.

Indica que o juízo de origem determinou o arquivamento da execução fiscal, sem intimar pessoalmente o Estado de Mato Grosso acerca do arquivamento.

Aponta que o ente estadual somente foi intimado em setembro de 2017, acerca do decurso do prazo de 01 (um) anos da suspensão processual.

Afirma que a ausência de intimação pessoal do ente estadual denota nulidade, eis que não se presta a conferir ciência do arquivamento provisório do feito, razão pela qual não flui automaticamente o prazo da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção nos autos, em observância à Súmula 189 do STJ. [id. 78267998]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
30/06/2008
, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
WILMON CUNHA LARANJEIRA
, visando o recebimento de crédito não tributário no valor
R$ 14.413,77
(catorze mil, quatrocentos e treze reais e setenta e sete centavos), inscritos nas
CDA no 000108/08-A
.

In casu
, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente em sentença, na data de 23/09/2019, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“De início, cumpre reconhecer a incidência da prescrição intercorrente no presente feito.

Ao considerar, com base na recente tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 568), que somente a efetiva citação ou penhora são aptas a interromper o prazo prescricional intercorrente, tem-se, no caso dos autos, que houve a efetiva citação da parte executada.

Assim, interrompeu-se a prescrição pelo despacho que ordenou a citação, retroagindo à data da propositura da ação em 30.06.2008 (REsp. n.o 1.120.295 – SP).

Contudo, haja vista a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, cuja ciência da parte exequente ocorreu em 16.12.2010, fato pelo qual se iniciou, automaticamente, o prazo de 1(um) ano de suspensão, nos termos do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF), e conforme tese do STJ (Tema 566).

Findado o supracitado prazo de suspensão, na data de 16.12.2011, fluiu-se novamente o prazo prescricional intercorrente, de modo espontâneo, consoante tese fixada pela Corte Superior (Tema 567).

Ressalte-se, ainda, que a mera petição requerendo a realização de penhora de ativos (fl. 41), não constitui ato apto a interromper a prescrição (Tema 568/STJ), bem como no presente feito, já se encontrar a demanda fulminada pela prescrição intercorrente à época da referida manifestação.

Logo, vislumbra-se no caso dos autos que, desde o único marco interruptivo da prescrição intercorrente, qual seja, a efetiva citação, transcorreu-se mais de seis anos, razão pela qual o reconhecimento da incidência da prescrição intercorrente, ex officio, revela-se inevitável, já que não se prevê nesta demanda qualquer probabilidade de resultado exitoso em executar a dívida.

Por fim, com o intuito de evitar qualquer tumulto processual, revogo a sentença de fl. 39, vez à época de sua prolação já havia se operado a prescrição na presente demanda.

Decido.

Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, motivo pelo qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil..”

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (destaquei)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques,
o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO

– INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

(N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. (N.U 0001915-12.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40 DA LEF - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a inércia da Fazenda Pública ao não atender o comando judicial para indicar bens à penhora e nem promover qualquer andamento para localizá-los por mais de 6 (seis) anos, operou-se no caso os prazos previstos no art. 40 da Lei no 6.830/80. Assim, a manutenção da prescrição intercorrente é medida que se impõe. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - AC: 00015083620088110028 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/03/2020)

Partindo dessas premissas, observa-se que, na data de
29/04/2009
, foi certificado pelo Oficial de Justiça a ausência de bens passíveis de penhora (id. 77762146 – pág. 02).
A Fazenda Pública tomou conhecimento da não localização de bens passíveis de penhora, em
16/12/2010 (id. 77763954)
,
passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, a qual se findou em
16/12/2011
, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em
16/12/2016
.

Tem-se, portanto, que na data em que o processo foi sentenciado (
23/09/2019)
,
já havia decorrido o lustro prescricional.

Insta consignar que o feito tramitou por, aproximadamente, 12 (doze) anos sem que a Fazenda Pública tenha logrado êxito na busca de bens passíveis de penhora.

Logo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021